Tribunal: TJSP
Processo: 2125444-48.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESPESAS DE CONDOMÍNIO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – Penhora de imóvel gravado com a cláusula de alienação fiduciária – Descabimento – Penhora dos direitos aquisitivos da executada sobre o bem – Possibilidade – AGRAVO DESPROVIDO.